Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717794-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: BNGL LOCACAO DE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26162302) com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TICKET SERVIÇOS S/A. em face de BNGL LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ante a Sentença (ID 26163866 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0714800-90.2018.8.07.0001, pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, indeferiu os pedidos de diligência em face de intermediadores de pagamentos paralelos (Pagseguro, Paypal, Mercado Pago, Bcach, MOIP, PAYU, Paybras, Gerencianet, Pagarme) e de fintechs que possuem contas de pagamento apenas (Nubank, C6, Banco Inter, etc.). A parte Agravante, TICKET SERVICOS SA, juntou aos autos, a Petição (ID 27544926) informando seu requerimento da desistência da ação. A mesma também juntou aos autos, em anexo a Petição (ID 27544927), o acordo que foi celebrado entre as partes. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. E em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 17:29:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador